Tribunal: TCU
Processo: 001.423/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.423/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Thesing (XXX.246.809-XX); Claudio Machado Diniz (XXX.311.690-XX); Eduardo Alves Amado (XXX.503.030-XX); Elisa Padilha Garcia (XXX.474.980-XX); Jerri Luiz Ribeiro (XXX.644.310-XX); Karin Camolese Vivanco (XXX.291.788-XX); Leonardo Lamberti Miotti (XXX.069.710-XX); Lucas Renz Ferreira (XXX.280.740-XX); Maria Noemia Martins de Lima (XXX.541.000-XX); Taline Bavaresco (XXX.959.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.